Tribunal: TJSP
Processo: 1050558-29.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ação de restituição de quantia paga cumulada com pedido de indenização - transporte aéreo - aquisição de passagem internacional em tarifa promocional "BASIC" - pedido de cancelamento pelo consumidor - tarifa não reembolsável nos termos contratados - pacote promocional que impõe condições especiais às partes contratantes - abusividade contratual não caracterizada - exercício regular do direito -

Ementa:
Ação de restituição de quantia paga cumulada com pedido de indenização - transporte aéreo - aquisição de passagem internacional em tarifa promocional "BASIC" - pedido de cancelamento pelo consumidor - tarifa não reembolsável nos termos contratados - pacote promocional que impõe condições especiais às partes contratantes - abusividade contratual não caracterizada - exercício regular do direito - restituição indevida - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.